Tribunal: STF
Processo: SL 833
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Ação possessória. Decisão que determinou a retirada dos indígenas da área em litígio. Incerteza quanto ao domínio das terras. Risco de lesão à ordem e à segurança públicas. Agravo regimental não provido.



    1. O prosseguimento do processo de retirada dos indígenas, de maneira forçada, antes do trânsito em julgado da decisão cujos efeitos foram sustados e, ainda, sem que haja certeza quanto ao domínio legítimo de tais terras apenas agravaria situação que já se encontra tensa, podendo provocar efeitos irreparáveis.



    2. Por se tratar de área já reconhecida como região de instabilidade e marcada por conflitos entre índios e não índios, o cumprimento de tal medida configuraria risco latente de lesão à ordem e à segurança públicas.



    3. Agravo regimental não provido.